Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. ACEITAÇÃO PELA FORNECEDORA. MULTA RESCISÓRIA E PARCELAS DOS MATERIAIS (LIVROS) PENDENTES DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS MENSALIDADES E DOS MATERIAIS NO PERÍODO POSTERIOR À RESCISÃO. PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DA CITAÇÃO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. A parte requerida desincumbiu-se do ônus da prova do fato impeditivo da pretensão da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao comprovar, por meio de prints de conversas por aplicativo de mensagem, a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais em 2020 na forma estabelecida pelo contrato.
3. Demonstrado o pagamento do débito referente à multa contratual e aos materiais (livros), mostra-se indevida a cobrança das mensalidades e dos materiais pelo período posterior ao da rescisão contratual.
4. A recorrente, ao exigir da recorrida o pagamento das mensalidades escolares referentes ao período de junho a dezembro de 2020 e dos materiais (livros) no mesmo período, comporta-se de maneira contraditória e ofensiva ao princípio da boa-fé objetiva.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Majoração dos honorários recursais.